Tribunal: TJMT
Processo: 1017734-21.2020.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017734-21.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA RAMALHO DOS SANTOS - CPF: 735.900.969-34 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SINOP. PROGRESSÃO VERTICAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.

LEIS MUNICIPAIS Nº 568/1999 E 663/2001. ELABORAÇÃO DO CÁLCULO. RESTRIÇÃO À DATA DE REVOGAÇÃO DA LEI. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado”. (N.U 1004896-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA DA PENHA RAMALHO DOS SANTOS,
em face de sentença que, em sede de cumprimento e liquidação, julgou procedente a impugnação apresentada pelo município recorrido, reconhecendo o excesso de execução para restringir o pagamento para a data de 25/11/2022, ao fundamento de que é a data final em que a Lei 663/2001 produziu seus efeitos (i); que o adicional deve incidir do salário inicial e não do salário-base (ii) e ainda que deve ser observado o prazo prescricional quinquenal e como termo final a data da publicação da Lei n. 1.737/2012, em 23/11/2012,
“que revogou “os capítulos V, VI e VII da Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999”, bem como os JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA devem estar em CONSONÂNCIA ao TEMA nº 905 - do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
” (iii).

A recorrente, em suas razões, defende que não há que se restringir o pagamento até 25/11/2012 em razão da coisa julgada e segurança jurídica.

Contrarrazões não apresentadas.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial (id. 171195191).

Feito declinado do e. Tribunal de Justiça, conforme decisão de Id. 172624680.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Eis trechos da sentença combatida, nos pontos a serem reapreciados:

“Com relação à alegação de que “a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe -se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”, a JURISPRUDÊNCIA do TJMT entende que “o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, publicada em 26/11/2012, que, entre outros, em seu artigo 3º, revogou todo o Capítulo VI da Lei nº 568/99, o qual dispunha sobre a Progressão Funcional, compreendendo do artigo 16 ao 31, razão pela qual a progressão, com base na tabela implementada pela Lei nº 663/2001, produziu seus efeitos tão-somente até 25/11/2012” (APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 138344/2015 – grifo nosso).

Desse modo, COADUNO com o ENTENDIMENTO do TJMT, ao que ACOLHO, nesse ponto, a ALEGAÇÃO do Impugnante, devendo a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 RESTRINGIR -SE à 25.11.2012.

(...)

Destarte, nos termos da Lei nº. 568/99, o ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE incide sobre o SALÁRIO INICIAL e não sobre o salário-base”.

- Coisa julgada

A parte recorrente sustenta que as matérias combatidas pela parte recorrida foram objeto de sentença transitada em julgado, portanto, imutáveis nesta senda.

Há de se ter em mente que o momento processual se atém à fase de cumprimento de sentença, com a fase de conhecimento transitada em julgado em 26/11/2019.

Contudo, consoante entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça deste Estado e por esta Turma Recursal, o juízo não pode conceder direito indevido à parte que buscou via liquidação por arbitramento a incorporação até a data do cálculo e, quanto à evolução do percentual, esta deve restringir-se a 25/11/2012, consoante determinado em sentença, o que não fere a coisa julgada.

A corroborar:

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO

–

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP (PROFESSORA)

– ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N. 663/2001 FOI REVOGADA – POSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO INICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – INTERPRETAÇÃO QUE NÃO FERE A COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado. Nos termos da Lei n. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.

(N.U 1004896-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO RESTRITA À DATA DE 25.11.2012 – INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO INICIAL – DEFINIÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

Na hipótese, o título executivo judicial estabelece limitação temporal para incidência da evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento, com base na Lei Municipal n.° 1.737/2012, bem como que a incorporação no vencimento seja efetuada nos termos das Leis Municipais n.° 568/99 e 663/2001.

Conforme estabelece o artigo 17, § 6°, da Lei Municipal n.° 568/1999, o coeficiente das gratificações relativas à progressão funcional dos servidores públicos municipal de Sinop, para fins de cálculo da remuneração, será aplicado sobre o salário inicial.

Se o cálculo apresentado encontra-se em dissonância quanto ao que foi definido na sentença exequenda, por utilizar base de cálculo diversa (salário-base), cabível o reconhecimento do excesso de execução nesse sentido.

(N.U 1003001-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO A INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) ATÉ NOVEMBRO DE 2011 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 568/99. LEI REVOGADA. PUBLICAÇÃO DE NOVA LEI SOB Nº 1.604/2011. PREVISÃO DE NOVAS REGRAS ATINENTES À PROGRESSÃO FUNCIONAL, QUE POSSUI PRAZOS E PERCENTUAIS DIFERENCIADOS DE REAJUSTES DO PREVISTO NA NORMA REVOGADA. RECURSO IMPROVIDO.

A teor do estatuído pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação

O servidor municipal tem direito à progressão funcional, prevista na da Lei Municipal nº 568/99, somente até o mês de novembro de 2011, quando a Lei anterior foi revogada pela Lei Municipal nº 1.604/2011, em face ao disposto no art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei nº 4.657/1942.

Se restou reconhecida a prescrição quanto aos efeitos financeiros/incorporação, do direito pleiteado, não há que falar em cumprimento de sentença a ser executada pela parte reclamante.

(N.U 1002726-72.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – DIREITO AO RECEBIMENTO DA DATA DO EFETIVO EXERCICIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012 – EXCLUÍDO O PERÍODO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Já decidida à matéria (adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% até dezembro de 2011) em sede de recurso inominado, já transitado em julgado, não cabe mais rediscussão da matéria, sob pena de afronta à coisa julgada material.

2-

Ademais, não há que se falar em excesso de execução, mormente, porque a recorrida não apresenta cálculo a ser questionado pelo recorrido, e sim requer tão somente a averbação do adicional como determinado por essa Turma Recursal.

3-

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme inteligência do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1007142-83.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

Ao fim e ao cabo, não há que se falar em qualquer reparo na sentença vergastada.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em razão de a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023